Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-92.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO.
1. De acordo com o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que a parte não a receba, se a modificação não tiver sido oportunamente comunicada ao juízo.
2. Constatado que a frustração na realização da prova pericial não decorreu de efetiva falta de intimação pessoal, mas da incúria do próprio autor, ao deixar de comunicar ao juízo sua mudança de endereço, não há como ser acolhida a tese de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de designação de nova data para a realização da perícia.
3. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.